Tribunal: STF
Processo: RE 1498987
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Pernambuco, assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MILITAR EM ATIVIDADE. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS MILITARES. LCE Nº 423/2020. INCONSTITUCIONALIDADE DA APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA LEI FEDERAL Nº 13.954/2019 AOS ENTES FEDERADOS. RE 1338750. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cerne da presente controvérsia diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos/pensões de POLICIAIS MILITARES em ATIVIDADE. 2. Ressalta-se a inaplicabilidade ao caso da Súmula nº 124/TJPE, assim como do TEMA 163/STF (RE 593.068) uma vez que destinados aos servidores públicos, classe da qual não mais faz parte os militares, conforme expressa alteração promovida pela EC nº 18/1998, a qual passou a designa-lhes apenas como MILITARES (Seção III, do Capítulo VII, Título III, da CF) excluindo a divisão entre Servidores Públicos Civis e Servidores Públicos Militares. 3. As alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.954/2019 não são de aplicação automática aos militares estaduais, posto ser de competência dos entes federativos o disciplinamento a respeito de seus MILITARES. 4. No julgamento do RE 1.338.750 (Tema 1177), o STF reconheceu a inconstitucionalidade da previsão de incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares, ativos e inativos (art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, acrescido pela Lei Federal nº 13.954/2019). 5. Edição da LCE nº 432/2020, ratificando a nível estadual a contribuição previdenciária sobre TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO dos MILITARES, ATIVOS e inativos. 6. Aplicação da LCE nº 28/2000 subsidiariamente, posto a LCE nº 432/2020 ser específica para o custeio das pensões e aposentadoria dos militares. 7. Legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a TOTALIDADE DOS PROVENTOS DOS MILITARES, ATIVOS ou inativos. 8. Precedentes deste Sodalício (Apelação / Remessa Necessária 574098-70052206- 52.2014.8.17.0001, Rel. José Ivo de Paula Guimarães, 2ª Câmara de Direito Público, julgado em 08/09/2022, DJe 21/09/2022; Remessa Necessária Cível 572208-50080705-46.2014.8.17.0001, Rel. Josué Antônio Fonseca de Sena, 4ª Câmara de Direito Público, julgado em 08/06/2022, DJe 15/07/2022; Embargos de Declaração Cível 328953-00013082-41.2012.8.17.1130, Rel. André Oliveira da Silva Guimarães, 4ª Câmara de Direito Público, julgado em 22/06/2022, DJe 11/07/2022). 9. Em observância ao Princípio da Noventena previsto no art. 150, III, “c”, da CF, este Colegiado vinha determinando a devolução dos valores subtraídos anteriormente a publicação da LCE nº 432, ocorrida em 11/09/2020. Todavia, no julgamento do ED no RE 1338750, em 05/09/2022, o Pleno do STF modulou os efeitos da inconstitucionalidade da previsão da Lei Federal nº 13.954/2019, a respeito da questão ora discutida, “A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023”. 10. Assim, indevida a devolução de valores eventualmente descontados com base na Lei Federal nº 13.954/2019. 11. Reexame Necessário provido, reformando-se a sentença para julgar improcedente o pedido autoral de suspensão da contribuição previdenciária sobre as gratificações não incorporáveis, assim como o ressarcimento dos valores descontados. Face a inversão do ônus sucumbencial, a parte autora arcará com as custas e com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, §4º, III, do CPC/15), com exigibilidade suspensa, face a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Apelação Cível prejudicada. 12. Decisão unânime (doc. 6, pp. 9-10).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, c, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, e 37, XV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O recurso extraordinário foi interposto tão somente com base no art. 102, III, c, da Constituição da República. Todavia, o Tribunal de Justiça de Pernambuco não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco o recorrente desenvolveu argumentos para demonstrar o enquadramento deste caso no referido dispositivo constitucional. O recurso, portanto, é inviável, conforme se verifica nos seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO -PROBATÓRIO DOS AUTOS . 



    1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea “c”, do inciso III do art. 102, da Constituição Federal. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.473.724 AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/5/2024 — grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    III – Incabível o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Lei Maior, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 



    IV – Agravo ao qual se nega provimento (ARE 1.456.557 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/2/2024 — grifei).



    Com essa mesma orientação, indico as seguintes decisões: ARE 1.450.063/CE, da minha relatoria, DJe 19/12/2023; ARE 1.410.503 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1°/3/2023; RE 1.291.308 ED-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2023; ARE 1.114.250 AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022; RE 667.279 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 1°/8/2018; RE 1.381.723 AgR/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9/9/2022; ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/4/2023; e ARE 1.412.268 AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023.



    Além disso, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 2º, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO STF. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 473/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 



    2. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (ARE 1.415.282 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 28/6/2023 —grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015 e no art. 327, § 1°, do RISTF. 



    II - Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    III - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015). (ARE 1.419.537 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 — grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA DE MERCADORIA À ZONA FRANCA DE MANAUS. CRÉDITO DE ICMS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite o chamado prequestionamento implícito, cabendo ao recorrente opor embargos de declaração com o fim de instar o Tribunal de origem a apreciar a matéria sob o ângulo constitucional, sob pena de atrair a aplicação dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 



    2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    3. No caso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fático-probatórios dos autos, bem como da interpretação conferida à Lei Complementar nº 87, de 1996, ao Decreto-lei nº 288, de 1967, e ao Regulamento do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.421.429 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17/11/2023 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator